Tribunal: TJES
Processo: 5001686-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-61.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA SALGADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001686-61.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
ANA LUCIA SALGADO
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BASE. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIFERENÇAS ALÉM DO PERÍODO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao pagamento de diferenças salariais apenas em período específico, bem como determinando a adequação do vencimento base ao piso nacional do magistério.

De início, cumpre registrar que a sentença de origem julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao piso nacional do magistério apenas quanto ao mês de agosto de 2022, bem como determinou a adequação do vencimento base da autora ao piso nacional proporcional à sua jornada.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de diferenças salariais além daquelas reconhecidas na sentença, especialmente quanto à correta interpretação do conceito de piso nacional do magistério e sua aplicação ao vencimento base da servidora pública municipal.

É incontroverso nos autos que a parte recorrente ocupa o cargo de professora da rede municipal, submetida à carga horária de 25 horas semanais, sendo aplicável, portanto, a proporcionalidade do piso nacional fixado para jornada de 40 horas, conforme previsto na legislação de regência.

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial profissional nacional como valor mínimo a ser pago a título de vencimento base, não se confundindo com a remuneração global, entendimento este consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ao afirmar que o piso corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, excluídas vantagens pessoais, adicionais e gratificações.

Nesse contexto, não prospera a tese recursal de que o Município estaria descumprindo integralmente o piso nacional durante todo o período indicado na inicial, pois a análise do conjunto probatório demonstra que eventual discrepância remuneratória ocorreu de forma pontual, já devidamente reconhecida pelo juízo de origem.

Importante destacar que a aferição do cumprimento do piso deve considerar exclusivamente o vencimento base proporcional à jornada desempenhada, não sendo possível a utilização da remuneração global como parâmetro comparativo, sob pena de distorção da finalidade da norma federal.

Ademais, a sentença enfrentou adequadamente a matéria, delimitando com precisão o período em que houve pagamento inferior ao piso legal, afastando os demais pleitos por ausência de comprovação, observando, assim, os limites probatórios constantes dos autos.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão recorrida, que analisou corretamente os elementos fáticos e jurídicos, aplicando de forma adequada a legislação pertinente ao caso concreto.

Por fim, ressalta-se que o recurso não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e afastados.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)